Tribunal: TJSP
Processo: 2193112-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ. VERIFICADA. 1. Da análise da Resolução no 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça e das justificativas de sua edição, observa-se que a finalidade do regramento normativo é evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ. VERIFICADA. 1. Da análise da Resolução no 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça e das justificativas de sua edição, observa-se que a finalidade do regramento normativo é evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante no 56, do Excelso Supremo Tribunal Federal. Destarte, a referida Resolução passou a exigir antes da expedição do mandado de prisão em regime aberto, a intimação do sentenciado para dar início ao cumprimento da pena. Precedente. 2. In casu, a douta autoridade apontada como coatora, determinou, tão somente, de pronto, a expedição do mandado prisional sem a designação de audiência admonitória prévia. Ordem concedida, para confirmar a liminar exarada.